Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESQUECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO NO CORPO DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇAO. ATO ILICITO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADOS. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. A responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico somente se verifica quando a lesão suportada pelo paciente poderia ter sido evitada e não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento.
2. No caso, além de não haver provas suficientes acerca de material estranho esquecido no corpo do paciente, a prova técnica foi categórica no sentido de que as sequelas que sobrevieram ao Autor são não diferentes daquelas próprias do procedimento cirúrgico. Resta concluir, portanto, que não restaram suficientemente demonstrados o ato ilícito e o nexo de causalidade a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais e estéticos.
3. Apelação improvida.